Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-47.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença. inocorrência. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais proposta sob a alegação de que a parte ré teria invadido a residência do autor, sem o seu consentimento, questionando-o sobre a existência de pedras na entrada de sua chácara e, ainda, tentado desferir um soco no rosto do requerente. A parte ré, por sua vez, formulou pedido contraposto, também visando à reparação por danos de natureza moral e condenação por litigância de má-fé. Argumentou que o autor proferiu ofensas verbais, a agrediu fisicamente e tentou asfixiá-la. A sentença julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor.
2. Em suas razões, a recorrente defende que não é necessário aguardar pelo desfecho da ação penal para que seja pleiteada indenização por danos morais. Pede a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da ação. Contrarrazões apresentadas no ID 81859310.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) superada essa questão, saber se há amparo ao pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi indenização por danos morais.
6. A sentença julgou improcedentes o pedido diante da insuficiência de provas dos fatos alegados pelo autor. Destacou a inexistência de substratos contundentes a revelar a dinâmica real dos fatos e quem teria sido responsável pela eclosão do entrevero.
7. Por outro lado, as razões recursais mencionam que não é necessário aguardar pelo desfecho da ação penal para que seja pleiteada indenização por danos morais. Afirma que a sentença não julgou o mérito da ação e que a ré não demonstrou que foi agredida e ameaçada pelo autor.
8. É de se notar que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a sentença enfrentou o mérito da ação e, diante da ausência de provas dos fatos alegados pelo autor, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
9. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de ausência de dialeticidade apresentada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.